Tribunal: TJDFT
Processo: 0702864-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE EDUARDO DUTRA VAZ (agravante/réu) em face da decisão proferida nos autos da ação possessória n.o 0706006-03.2020.8.07.0004 proposta por EVANGELISTA ROCHA DE SOUZA (agravante/autor), exarada nos seguintes termos (id 71450814 dos autos de origem): (...) Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. À luz da teoria da asserção, segundo a qual a verificação das condições da ação deve ocorrer com base nas afirmações apresentadas em sede de inicial, presumidamente verídicas, e considerando que a questão suscitada se confunde com o próprio mérito da presente demanda, afasto as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva suscitadas pela requerida 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA. O ponto controvertido consiste em esclarecer quem é o legítimo possuidor do imóvel, objeto da presente demanda. Como se sabe, o juiz é o destinatário da prova. In casu, mostra-se necessária a oitiva de testemunhas, a ser colhido em audiência de instrução e julgamento, a fim de se demonstrar os fatos alegados na petição inicial. Designe-se audiência de instrução e julgamento; ficando as partes responsáveis pela intimação das testemunhas arroladas, nos termos do artigo 455, do CPC. Não havendo outras preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, sendo as partes legítimas e estando bem representadas, dou por saneado o processo. Defiro às partes a oportunidade de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável (art. 357, § 1o, CPC). Escoado o prazo, não havendo requerimentos, anote-se conclusão para sentença à luz do art. 330, I do CPC. Publique-se. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 22812784), o agravante, de início, informa que “ao julgar o recurso especial repetitivo no 1.704.520, o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser cabível a interposição de agravo de instrumento para hipóteses não previstas no art. 1.015 do CPC “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Esse é exatamente o caso dos autos.” (ID 22841784 – Página 6) Alega que o juiz a quo foi omisso ao proferir a decisão saneadora sem apreciar os pedidos de intimação da União para se manifestar no feito e de inspeção no imóvel, objeto da ação possessória, mesmo após a oposição dos embargos de declaração. Diz “que a decisão agravada violou os arts. 489, § 1o, incisos II, III, IV E V, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, do CPC, devendo ser declarada nula para determinar que enfrente, expressamente, os pedidos de intimação da União e de inspeção do imóvel objeto de litígio na demanda que constitui os autos.” (ID 22812784 – Página 8) Afirma que a União deve ser intimada para manifestar seu interesse no feito, tendo em vista que o imóvel está inserido em gleba que é objeto de outras ações possessórias, nas quais a União figura como parte, que foram remetidas para a Justiça Federal. Aduz que a inspeção no imóvel, com fundamento nos artigos 481 e 482 do Código de Processo Civil, se faz necessária para comprovar que o agravado nunca exerceu a posse, fato que seria determinante para a improcedência da ação possessória. Ao fim, defende a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para declarar nula a decisão agravada, determinando que o juiz a quo aprecie os pedidos de intimação da União e de inspeção do imóvel. Preparo (ID 22813224). É o relatório. DECIDO. De início, consigno que o Código de Processo Civil estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, através da sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. No caso dos autos, entendo haver caracterizada a urgência, na medida em que a discussão acerca de eventual interesse da União no feito implicará na competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, fato que justifica a mitigação do rol taxativo estabelecido no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Por tais razões e porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ressalto que, neste momento processual, será analisado apenas o pedido de efeito suspensivo, de modo que as demais questões serão devidamente enfrentadas quando do julgamento do mérito recursal. No âmbito do agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pretendido. A questão submetida a exame, nesta análise preliminar, cinge-se em avaliar se haverá interesse da União no feito originário e, em caso positivo, delimitar a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do processo. Na decisão agravada, o juiz não apreciou o pedido de intimação da União para se manifestar no feito, o que pode causar risco ao resultado útil do processo, uma vez que, constatada a eventual competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, os atos processuais praticados serão considerados nulos. Quanto à probabilidade do direito, percebe-se que o agravante comprovou a existência de diversos processos envolvendo o imóvel, objeto da ação possessória, cuja competência foi declinada para a Justiça Federal, em razão do interesse demonstrado pela União. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, ao Ministério Público, para manifestação. Publique-se. Intime-se.